Tribunal: TJDFT
Processo: 0745199-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745199-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO NUNES MOREIRA, ELIDA FERNANDES DOS ANJOS MOREIRA AGRAVADO: CINTIA CRISTINA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAURICIO NUNES MOREIRA E OUTRO em face da decisão de ID 52733137 que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo agravante. O embargante aduz, em sua peça recursal de ID 53082157, que houve obscuridade, contradição e erro material na decisão. Afirma que o risco iminente de perda da posse do imóvel modificará o estado de fato do bem, prejudicando a realização de perícia para avaliação do seu valor para efeito de atendimento ao pedido de indenização por benfeitorias. Reitera que a decisão agravada acarreta enriquecimento sem causa da parte adversa. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprimento dos vícios apontados a fim de que seja concedida a antecipação da tutela recursal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, § 2o, do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de obscuridade, contradição e erro material. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios alegados pela parte e previstos no art. 1.022 do CPC: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. (...) 5. Erro Material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Contudo, inexiste qualquer dos vícios alegados pelo embargante. O embargante não aponta nenhum ponto de difícil compreensão, erro de cálculo ou grafia, ou contradição interna entre os elementos da decisão, limitando-se a reiterar os argumentos de mérito apresentados no agravo de instrumento e a apresentar novos argumentos de mérito que sequer foram anteriormente apresentados no curso do processo. A decisão embargada analisou todas as questões suscitadas no agravo de instrumento de modo claro, coerente e fundamentado, inexistindo qualquer vício passível de correção por via de embargos de declaração. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados. As alegações da parte embargante revelam apenas seu inconformismo com o julgamento que lhe foi desfavorável e a tentativa de rediscutir o mérito, o que é defeso na via estreita dos embargos de declaração, de modo que os embargos opostos se mostram meramente protelatórios. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão embargada. Ante a interposição de recurso meramente protelatório, com objetivo único e exclusivo de rediscutir matéria já analisada por meio de via inadequada, aplico a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, que fixo em 2% (dois por cento) do valor da causa. Intimem-se. Aguarde-se a apresentação de contrarrazões ou o decurso do respectivo prazo. Após, voltem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 6 de novembro de 2023 11:57:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador